Tribunal: STF
Processo: RE 257560
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Inadmissibilidade. Reexame de fatos e provas. Aplicação das súmulas 279 e 454. 3. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.